Tribunal: TJMT
Processo: 0003750-85.2014.8.11.0018
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003750-85.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), H. C. S. D. M. (VÍTIMA), RÍZIA MOREIRA PRESTES DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MIGUEL BRAS BEZERRA - CPF: 861.996.331-72 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003750-85.2014.8.11.0018

APELANTE: MIGUEL BRAS BEZERRA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de importunação sexual está demonstrada na palavra das vítimas – que assume especial relevância em crimes dessa natureza –, e pelas testemunhas inquiridas.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
Miguel Bras Bezerra
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A,
caput
, do Código Penal), substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo juízo da execução.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas da ocorrência do crime, uma vez que não o confessou
e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, reclama a
isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pelas vítimas, Herverlly Caroline Santos de Melo e Rízia Moreira Prestes, como o autor do crime de importunação sexual. Esses fatos foram por elas descritos perante a autoridade policial:

“[...] Que a cerca de vinte quilômetros da vasa de sua avó, existe um viveiro em que trabalha um senhor que conhece pelo prenome de Miguel, mais tarde identificado pelo nome Miguel Braz Bezerra. Que diz que em duas ocasiões distintas, no mês de dezembro do ano passado, acreditando ter sido antes e depois do natal, diz ter ido juntamente com Rizia até o citado viveiro, no intuito de buscar maracujás. Que se recorda que nas duas ocasiões,
Miguel lhes rodeava e começava a lhes agarrar a força, tendo ele passado as mãos por cima da roupa em seus seios, bumbum e vagina, bem como tentava lhes beijar a boca
.
Que se recorda que na primeira ocasião Miguel chegou a mostrar-lhes o pênis, tendo em vista que o short dele era largo ele o puxava e mostrava por baixo
.
Que nessa ocasião Miguel, enquanto mostrava-lhe o pênis, pedia que pegasse nele, porém a declarante e Rizia se negaram a fazer isso
. Que assim como Rizia diz que pedia para Miguel parar, porém, ele não parava e continuava a lhes agarrar. Que se recorda que na primeira ocasião se apossou de um pedaço de pau para intimidá-lo. Que diz que nas duas ocasiões conseguiram escapar de Miguel com uma faca na cintura, porém, ele não chegou a usá-la para lhes ameaçar ou intimidar.
Que se recorda que Miguel ainda lhes dizia nestas ocasiões que iria lhes dar dinheiro caso ficasse com ele
”
(Herverlly Caroline Santos de Melo – id. 58037995).

“[...] Que diz que em uma ocasião distinta, em um sábado, acreditando ter sido no início do mês de janeiro, em horário aproximado das 14h, diz ter ido juntamente com Heverlly até citado viveiro no intuito de pegar alguns maracujás, após achar que Miguel não estava mais no local.
Que diz que Miguel lhes abordou, mostrando notas de cem e cinquenta reais dizendo que iria lhes dar caso “ficassem” com ele
.
Que diz que Miguel, tentou lhes agarrar a força, tentou lhes beijar, inclusive, chegou a segurar-lhes pelo braço, tentando fazer com que ficasse ali no local com ele. Que em dado momento diz que Miguel mostrou o pênis dele por baixo do short dele que era “folgado” e recolhido logo em seguida
. Que diz ter saído do local juntamente com Heverlly e continuado a brincar nas proximidades de citado viveiro. Que, no entanto, Miguel apareceu na frente do viveiro e as chamou para entrar novamente no viveiro, porém, diz não terem entrado mais. Que diz que assim como Heverlly, não manteve nenhuma relação sexual com Miguel. Que diz não ter ficado nua na frente de Miguel e que ele nunca lhe pediu para fazer isso”
(Rízia Moreira Prestes – id. 58037996).

Em juízo, as vítimas confirmaram os fatos narrados em sede administrativa. Confira-se:

“[...] Que não conhece o acusado, mas sabe de quem se trata. Que sabe quem ele é pois quando ia na casa de sua vó ele trabalhava em um viveiro lá perto. Que foi passar um período de férias na casa da sua avó. Que era férias de julho. Que nesse viveiro tinha um pé de maracujá e ia com a sua amiga Rízia lá para pegar.
Que quando iam lá o Miguel fechava o portão e ficava escondido no meio das flores. Que quando entravam lá o Miguel ficava passando a mão em seu corpo e em Rízia, e ficava agarrando
.
Que o Miguel dizia que se elas deixassem ele passar a mão, ele lhes daria dinheiro.
Que ele dizia que daria ‘milão’. Que não deixavam, mas ele segurava nelas.
Que ele passava a mão nos seios e tentava passar as mãos em suas vaginas e no ‘bumbum’, mas não deixavam
. Que ele não chegou a dar dinheiro para elas. Que Miguel sempre estava com uma faca na cintura. Que isso aconteceu umas duas vezes. Que não contou para ninguém que isso acontecia. Que não contavam porque ficavam com medo de Miguel fazer alguma coisa. Que ficava com medo também de contar para sua mãe e ela lhe bater. Que ficou com vergonha e com medo de ela lhe bater.
Que depois uma amiga da escola lhe contou que o réu também tinha feito isso com ela, passou as mãos nela
.
Que ele passou a mão nos seios da depoente e em seu ‘bumbum’, mas não passou na vagina
.
Que ele não beijou em sua boca, mas ele tentou. Que o Miguel mostrou o pênis dele para elas e o pênis dele estava duro
. Que quando o Miguel fazia isso tentavam bater e empurravam ele, inclusive chegaram a pegar um pedaço de pau para ele soltar e não se aproximar mais. Que a Raquel disse que viu o Miguel se esfregando nela e em Rízia. [...]”
(Herverlly Caroline Santos de Melo – áudio id. 58041485).

“[...] Que conhece o Miguel. Que conhece ele do viveiro. Que ele trabalhava no viveiro e a depoente mora na frente. Que conversava com ele normal. Que Hervelly é sua amiga e brincavam juntas.
Que estavam no viveiro e ele fez isso
. Que não tinha ninguém próximo. Que não lembra o que ele falou.
Que Miguel queria fazer sexo consigo e Hervelly, porém disseram que não
.
Que ele passou as mãos em si e na Hervelly
.
Que ele passou as mãos nos seios da Hervelly. Que ele passou as mãos nas pernas e em seu ‘bumbum’ e de Hervelly.
Que ele pediu para a gente tirar a roupa, mas não tiramos. Que o réu tinha uma faca na cintura.
Que Miguel disse que se contassem algo mataria a depoente e Hervelly
. Que isso aconteceu apenas uma vez. Que depois que aconteceu disse que não iria mais lá.
Que Miguel disse que se elas fizessem sexo com ele, ele lhes daria dinheiro. Que o réu disse que dava dinheiro para umas meninas que ficavam com ele.

Que Miguel mostrou o pênis dele para elas. Que ele mostrou e pediu para que colocassem a mão.
Que ninguém pegou no pênis dele.
Que o pênis do réu estava ereto. Que ficou com medo de contar para sua mãe, por conta da ameaça do réu. Que foi a Raquel que contou. Que o réu pediu para tirarem a roupa, mas não tiraram.
[...]”
(Rízia Moreira Prestes – áudio id. 58041485).

As declarações das ofendidas foram corroboradas pelas testemunhas Cristiane de Paula Santos, Roseli Moreira de Oliveira e Raquel Luciana dos Santos,
verbis
:

“[...] Que conheceu o réu em razão dos fatos. Que Hervelly é sua filha e Rízia é coleguinha dela. Que Hervelly estava de férias na casa de sua mãe. Que ela tinha onze anos. Que Hervelly estava dormindo lá. Que no dia estava na casa de sua genitora e estavam fazendo um bolo, quando ouviram uns gritos e saíram para ver o que estava acontecendo. Que era a dona Raquel informando que o réu estava com as meninas lá dentro do viveiro e que não era a primeira vez que ela via, mas que estava esperando a oportunidade para contar para todo mundo. Que chamaram a polícia e no momento o réu negou os fatos. Que foi registrado BO e as meninas passaram por exame de corpo de delito e psicólogo. Que Miguel trabalhava no viveiro sozinho. Que depois perguntou para sua filha e ela disse que Miguel sempre as chamava para irem lá, mas que ela nunca tinha ido, apenas Rízia.
Que sua filha lhe contou que Miguel chegou a passar a mão nas partes íntimas da Rízia, na bunda e nos seios. Que Hervelly disse que Miguel dizia ‘vem que eu vou dar dinheiro para vocês’.

Que elas não tinham contado para ninguém, pois ele tinha ameaçado a Rízia com uma faca e ela tinha medo que ele fizesse algo com o irmãozinho dela, que brincava sozinho na rua as vezes
. Que Hervelly disse que uma vez que elas entraram lá no viveiro para pegar uma bola, Miguel puxou ela pelo braço. Que Hervelly disse que o réu não passou a mão nela. Que acha que Hervelly ficou com vergonha de contar para ela.
Que acredita que o réu passou a mão no corpo de sua filha Hervelly e ela ficou com vergonha de contar
. Que após os fatos o réu não se intimidou e sempre fazia questão de se aparecer. Que nunca tinha visto o réu em seu bairro e depois sempre o via por lá. Que ele sempre ficava por perto e fazia questão de se aparecer. Que achou isso estranho.
Que após os fatos sua filha Hervelly ficou com medo de ir para a escola. Que por um bom tempo levou e buscou a vítima Hervelly na escola
. Que na época dos fatos sua filha Hervelly era bem criança. Que até hoje a atitude de sua filha é bem de criança, gosta de brincar, não é tão mocinha. [...]”
(Cristiane de Paula Santos – áudio id. 58041485).

“[...] Que é genitora de Rízia. Que conhecia o réu e conversava com ele. Que ele trabalhava no viveiro. Que mora no mesmo local até hoje. Que o réu sempre ia trabalhar usando aqueles shorts fino.
Que ele termina o trabalho dele e fica escondido no viveiro aliciando as crianças
.
Que ele fica mostrando o órgão genital dele. Que o filho lhe contou esses dias que quase tacou uma pedra no réu, pois ele fica mostrando o órgão genital dele
. Que sua filha Rízia contou que no dia dos fatos a bolinha delas caiu no viveiro e elas foram lá buscar, quando o réu segurou ela.
Que Rízia disse que o réu pegou nela e tentou arrastar ela mais para o mato. Que ela disse que ele tinha uma faca e ficava ameaçando ela, se ela contasse.

Que ela tinha medo de contar as coisas.
Que Rízia disse que o réu contou que ele dava dinheiro para outras meninas ficarem com ele
.
Que Rízia disse que o réu chegou a mostrar o pênis para ela
.
Que Rízia disse que Miguel pedia para ela pegar no pênis dele
. Que deu trabalho para arrancar alguma coisa das vítimas, pois elas tinham muito medo dele.
Que até hoje elas têm medo dele
. Que Miguel ainda trabalha no viveiro. Que acredita que os fatos já estavam acontecendo há algum tempo.
Que foi a Raquel que viu e contou.
Que não pode nem ver o réu em sua frente. Que ele ficou uma vez em frente ao viveiro olhando e dando risada. Que foi lá falar com o dono do viveiro e pedir que tirasse ele de lá.
Que Miguel fez ato obsceno para ela e disse que se quisesse ele fazia com ela também
. [...]”
(Roseli Moreira de Oliveira – áudio id. 57545043).

“[...] Que conhece o réu e ele trabalhava no viveiro até hoje. Que nessa época ele trabalhava sozinho lá. Que as vítimas moram no mesmo bairro, em frente ao viveiro. Que na data em que viu as vítimas lá, tinha ido na casa de uma vizinha quando viu as vítimas no viveiro.
Que viu Rízia dentro do viveiro e a Hervelly no portão. Que Hervelly corria e voltava. Que viu que o réu estava com o pênis a mostra e a vítima Rízia de roupa, mas com a calcinha abaixada. Que eles estavam perto, cerca de um passo.
Que foi avisar a mãe das vítimas e a polícia foi acionada. Que quando foram lá as vítimas saíram correndo chorando e o réu correu com uma faca. Que foi a única vez que viu as vítimas lá. Que acha o réu meio esquisito. Que o comportamento dele é estranho”
(Raquel Luciana dos Santos – id. 57543951).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como a
importunação sexual
, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Segundo profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Em virtude do sistema da livre persuasão racional do juiz, tem-se que o valor probatório das declarações do ofendido é relativo. Logicamente, nos crimes cometidos às ocultas, a palavra da vítima ganha um pouco mais de importância, mas daí não se pode concluir que seu valor seria absoluto.
É

o que acontece, por exemplo, em crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos em locais ermos, sem testemunhas presenciais, etc., hipótese em que as declarações da vítima se revestem de especial relevância
”
(Manual de Processo Penal, 4ª edição, 2016, Salvador: Editora Juspodivm, p. 679).

Em sentido idêntico se posiciona Renato Marcão:

“Jurisprudência sedimentada nas instâncias judiciárias reconhece que há determinados delitos em que a palavra do ofendido ganha especial relevância, tal como se verifica nos crimes de violência doméstica, crimes contra a dignidade sexual, e outros mais praticados na clandestinidade (roubo, sequestro etc.).

Em casos com essas particularidades comuns, porque ‘quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos
’”
(Curso de Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 513)
.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra das vítimas, confirmada pelos depoimentos testemunhais, são harmoniosas e bastantes para autorizar a manutenção da condenação pelo crime de importunação sexual.

Colho da jurisprudência do STJ:

“[...] 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ganha substancial relevo para o esclarecimento dos fatos, notadamente em razão da maneira como tais delitos são cometidos - de forma obscura e na clandestinidade [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1506226/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

[...] É cediço por este Tribunal Superior que a palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. In casu, tais circunstâncias foram aquilatadas pelas instâncias ordinárias mediante cotejo entre as declarações prestadas pelas duas vítimas, nas fases policial e processual, pelos depoimentos das testemunhas, da mesma forma e, ainda, a teor do laudo psicossocial, elementos de convicção aptos e declinados à manutenção do édito condenatório. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Seguindo a mesma trilha, já decidiu este Sodalício:

“[...] 1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima [...]”
(Ap. 172431/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/02/2016, Publicado no DJE 03/03/2016).

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...].”
(STJ, HC nº 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020